Tribunal: TJMT
Processo: 1014878-22.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014878-22.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[YORHAN VICHIATO RIBEIRO - CPF: 061.832.991-97 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES.
MODUS OPERANDI
ESTRUTURADO. TENTATIVA DE FUGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), cuja custódia foi convertida em prisão preventiva pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop/MT, após apreensão de maconha e cocaína, além de instrumentos típicos da traficância, em contexto de tentativa de fuga e utilização de logística de entrega com motocicleta e mochila de delivery. A defesa alega ausência de fundamentação concreta, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, falta de contemporaneidade e pleiteia substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta idônea; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente o
periculum libertatis
; (iii) determinar se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva se fundamenta em elementos concretos extraídos dos autos, como a quantidade e variedade de drogas apreendidas, a tentativa de fuga e o modus operandi estruturado, afastando a alegação de fundamentação genérica.

4. A apreensão de aproximadamente 783,22g de cocaína e 188,17g de maconha, aliada à presença de balanças de precisão e materiais de fracionamento, evidencia estrutura organizada voltada à mercancia ilícita.

5. A tentativa de evasão diante da abordagem policial reforça a plausibilidade da imputação e indica consciência da ilicitude, contribuindo para a demonstração do risco concreto.

6. A garantia da ordem pública se encontra caracterizada pela gravidade concreta da conduta, pelo volume e diversidade dos entorpecentes e pela logística de distribuição, revelando risco atual de reiteração delitiva.

7. A contemporaneidade do
periculum libertatis
está presente, pois a prisão decorre de flagrante recente e as circunstâncias que justificam a custódia permanecem atuais.

8. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva quando evidenciada periculosidade concreta.

9. As medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP se mostram insuficientes diante da estrutura da atividade criminosa e do risco de continuidade delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos como quantidade e variedade de drogas, instrumentos de traficância e modus operandi estruturado”
.

“Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos de periculosidade”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014878-22.2026.8.11.0000

PACIENTE: YORHAN VICHIATO RIBEIRO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Yorhan Vichiato Ribeiro
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos n. 1002564-96.2026.8.11.0015, homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a custódia em prisão preventiva, em razão da suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Consta que o paciente foi preso em flagrante no dia 30 de janeiro de 2026, no município de Sinop/MT, após abordagem policial motivada por informações de que realizava entregas de entorpecentes utilizando motocicleta e mochila típica de serviço de
delivery
.

Segundo a narrativa fática, ao receber ordem de parada, teria empreendido fuga, sendo posteriormente alcançado.

Na revista pessoal, foram encontradas porções de maconha e quantia em dinheiro. Na sequência, após indicação do próprio conduzido, foram apreendidas, em sua residência, porções adicionais de cocaína e maconha, além de instrumentos comumente utilizados na traficância, tais como balanças de precisão e materiais de fracionamento.

A defesa sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão preventiva, alegando que o decreto se ampara em argumentos genéricos e na gravidade abstrata do delito.

Aduz, ainda, inexistirem os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, bem como aponta a ausência de contemporaneidade do
periculum libertatis.

Invoca condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e exercício de atividade lícita, defendendo a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida, ao fundamento de que, em juízo preliminar, não se evidenciava ilegalidade manifesta no ato impugnado, destacando-se a existência de elementos concretos extraídos dos autos, especialmente a quantidade e variedade de drogas apreendidas, o
modus operandi
estruturado e a tentativa de evasão, aptos a justificar a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, consignando a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, aproximadamente 783,22 gramas de cocaína e 188,17 gramas de maconha, bem como a presença de instrumentos típicos da traficância e a dinâmica dos fatos, marcada por tentativa de fuga e utilização de logística de entrega, elementos que revelariam estrutura organizada da atividade ilícita.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer escrito, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, sustentando que a decisão de origem se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos, aptos a evidenciar a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, reputando insuficientes as medidas cautelares diversas.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

Conforme se extrai dos elementos informativos, a abordagem do paciente decorreu de notícias reiteradas de que um indivíduo, utilizando motocicleta e
mochila de entregador
, estaria realizando distribuição de drogas em determinada região da cidade.

No momento da intervenção policial, o comportamento do paciente não se revelou neutro, sobretudo considerando a tentativa de evasão diante da ordem de parada.

A fuga, nesse contexto, não se apresenta como gesto isolado, mas como reação que, cotejada com os demais elementos, reforça a plausibilidade da imputação e indica, ao menos em juízo de cognição sumária, consciência da ilicitude da conduta.

A apreensão de entorpecentes em poder do paciente, seguida da indicação, por ele próprio, da existência de maior quantidade em sua residência, conduz a um segundo momento da persecução, no qual se evidencia não apenas a posse de droga, mas a manutenção de estoque destinado à circulação ilícita.

A quantidade apreendida, especialmente a de cocaína, que se aproxima de oitocentos gramas, associada à diversidade de substâncias e à forma de acondicionamento, revela um grau de organização que transcende a figura do usuário eventual ou do agente ocasional.

A presença de balanças de precisão, embalagens plásticas padronizadas e material destinado ao fracionamento evidencia estrutura mínima voltada à comercialização, permitindo inferir, com razoável segurança, a habitualidade da conduta.

É precisamente a partir desse conjunto de dados que se deve examinar a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva.

O juízo de origem, ao fundamentar a medida apontou elementos individualizados, extraídos diretamente dos autos, que evidenciam risco concreto à ordem pública, notadamente a quantidade e variedade dos entorpecentes, o modo de atuação estruturado, a tentativa de evasão e os indícios de inserção em atividade criminosa organizada.

A leitura do
decisum
revela que a fundamentação não se constrói em torno de fórmulas genéricas, mas se ancora em circunstâncias específicas, aptas a demonstrar a necessidade da medida cautelar.

Não se trata, portanto, de prisão baseada em presunções abstratas, mas de decisão que, ainda que em sede de cognição sumária, identifica elementos concretos de periculosidade.

A alegação defensiva de ausência de requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal não encontra respaldo na realidade dos autos.

A garantia da ordem pública, como fundamento da prisão preventiva, exige demonstração de risco atual e concreto, e não mera conjectura.

No caso em exame, esse risco se manifesta de forma evidente na estrutura da atividade ilícita revelada, na quantidade significativa de droga apreendida e na logística empregada para sua distribuição.

A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente afirmado que situações dessa natureza legitimam a custódia cautelar.

Nesse sentido,
“a quantidade e a variedade das drogas apreendidas, somadas à apreensão de instrumentos próprios da traficância e às circunstâncias do flagrante, legitimam a manutenção da prisão preventiva, notadamente quando evidenciado risco concreto à ordem pública
” (TJMT, N.U. 1029875-44.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 02/10/2025).

Tal orientação se ajusta com precisão ao caso sob exame, em que a materialidade não se limita ao encontro de pequena quantidade de substância, mas se insere em contexto de mercancia estruturada.

Na mesma linha, esta Primeira Câmara Criminal já assentou que “
a prisão preventiva mostra-se devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos extraídos dos autos, como apreensão de drogas, instrumentos da traficância e indícios de vínculo com organização criminosa, sendo incabível a substituição por medidas cautelares diversas quando evidenciado o periculum libertatis
” (TJMT, N.U. 1042184-97.2025.8.11.0000, j. 20/01/2026, DJE 26/01/2026).

Ainda que a vinculação a organização criminosa, no caso concreto, se apresente como dado indiciário, a presença dos demais elementos, quantidade, fracionamento e logística, já se mostra suficiente para sustentar a medida extrema.

A tese de ausência de contemporaneidade tampouco merece acolhimento.

A prisão decorre de flagrante recente, e os fundamentos que a sustentam permanecem atuais, pois vinculados à própria dinâmica da conduta e à possibilidade de sua continuidade.

A contemporaneidade, nesse contexto, não se confunde com o lapso temporal entre o fato e a decisão, mas com a persistência das circunstâncias que evidenciam o risco decorrente da liberdade do agente.

As condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa, embora relevantes no plano individual, não se mostram aptas a afastar a prisão preventiva quando o contexto fático revela periculosidade concreta.

A primariedade, a residência fixa e o exercício de atividade lícita constituem dados que integram a análise global do caso, mas não possuem, isoladamente, força suficiente para neutralizar os elementos objetivos que indicam risco à ordem pública.

Também não se mostra adequada, no caso concreto, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

A natureza da conduta, a quantidade de droga apreendida e a estrutura evidenciada na prática delitiva indicam que medidas menos gravosas não seriam suficientes para neutralizar o risco de reiteração.

A experiência revela que, em contextos de tráfico estruturado, a simples imposição de obrigações formais não tem o condão de impedir a continuidade da atividade ilícita.

Nesse sentido, a Segunda Câmara Criminal deste Tribunal reconhece que “
a gravidade concreta do tráfico, evidenciada pela diversidade de entorpecentes, pela estruturação da atividade ilícita e pela organização do modus operandi, autoriza a manutenção da prisão preventiva, reputando-se insuficientes as cautelares do art. 319 do CPP quando necessária a contenção imediata da atividade criminosa
” (TJMT, N.U. 1048415-43.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 10/02/2026, DJE 18/02/2026).

Na mesma direção, firmou-se o entendimento de que
“a prisão preventiva é legítima quando a decisão aponta elementos concretos e individualizados demonstrando participação em organização criminosa estruturada voltada ao tráfico de drogas, não se limitando à gravidade abstrata do delito
” (TJMT, N.U. 1047622-07.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 10/02/2026, DJE 24/02/2026).

Em síntese, a decisão atacada se revela juridicamente adequada e suficientemente fundamentada.

O conjunto de elementos extraídos dos autos demonstra, com clareza, a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

Diante desse cenário, conclui-se que a custódia cautelar se encontra devidamente amparada em elementos concretos e atuais, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado, razão pela qual a ordem deve ser denegada.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
, para manter íntegra a decisão que homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a custódia em prisão preventiva, reconhecendo-se a presença dos requisitos legais e a inexistência de constrangimento ilegal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026